Tribunal: TJDFT
Processo: 0751933-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751933-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LILIANE ROSARIO ARANA ONOFRE IMPETRANTE: DITMAR BORGES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de LILIANE ROSARIO ARANA ONOFRE, em que aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia. Narra o impetrante, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos de furto qualificado consumado, furto tentado e falsa identidade. Menciona constar, do auto de prisão em flagrante, que a paciente tentou usar um cartão de crédito de uma vítima que teve seus pertences subtraídos dentro de um ônibus em Brasília-DF. Consigna ter sido encontrado em posse da paciente um telefone celular Iphone 11, e um cartão subtraído da vítima. Alega que, na Delegacia de Polícia, a paciente não estava em posse de seus documentos pessoais, e, embora tenha ficado em silêncio, foi-lhe imputado nome diverso no momento da lavratura da ocorrência, qual seja, Vilma Rosario Onofre Susanibar, motivo pelo qual requereu a intercessão da embaixada e do consulado peruano para obter seus documentos pessoais a fim de que seu verdadeiro nome seja apresentado à autoridade policial e, posteriormente, à autoridade judiciária. Salienta que, na audiência de custódia, o d. Juízo verificou que constava, em nome de Vilma, outras passagens criminais, não havendo, assim, condições favoráveis para a concessão da liberdade provisória, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva. Assevera ter a paciente rogado, novamente, pela intercessão do consulado peruano para demonstrar a sua verdadeira identidade, sem êxito. Afirma apresentar, nestes autos, os seus documentos pessoais e os ofícios enviados pelo consulado peruano que comprovam o seu verdadeiro nome, além de documento comprovando que tem uma filha menor, havendo, pois, alteração do quadro fático. Destaca que nunca se passou por Vilma Rosario Onofre Susanibar. Defende que a liberdade da acusada não representa risco à aplicação da lei penal, pois inexiste risco de evasão, já que possui endereço fixo, e que não há nada que desabone a sua conduta, sendo primária e com bons antecedentes. Aduz ser cabível a aplicação de medidas diversas da prisão, como a proibição de se ausentar da comarca e o monitoramento eletrônico. Argumenta, ainda, que, por ter filha menor, faz jus à aplicação dos artigos 318, inciso V, e 318-A do Código de Processo Penal. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva da paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Dos autos de origem (ação penal n. 0729913-05.2023.8.07.0003) se extrai que a paciente foi presa em flagrante no dia 25/09/2023, em vista da prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 155, §4o, II; 155, §4o, II c/c 14, II; e 307, caput, na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal (ID 173157845). Denota-se, ainda, que o inquérito policial indicou como pessoa investigada a Sra. Vilma Rosario Onofre Susanibar. Ademais, no Auto de Prisão em Flagrante n. 461/2023 – 19a DP (ID 173157846 – p. 6) e na Nota de Culpa n. 374/2023 – 19a DP (ID 173157850), a paciente lançou sua assinatura sobre o referido nome (Vilma). Na audiência de custódia, realizada no dia 26/09/2023, a paciente declarou seu nome como Vilma Rosario Onofre Susanibar. Na oportunidade, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (ID 173186875): (...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendida a autuada torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A custodiada responde a processos criminais pela prática, em tese, de delitos de furto (duas vezes) e receptação. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Não se olvide que, recentemente (18/05/2023 e 14/04/2023), a autuada foi apresentada neste Núcleo de Audiência de Custódia em virtude de prisão em flagrante pela prática de delitos da mesma espécie. Mais uma vez, ela teria voltado a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, verifico que não há elementos comprobatórios de que a autuada tenha filhos menores (não há certidão de nascimento nos autos), ou mesmo da sua alegada gravidez, não havendo elementos visuais que possam corroborar a alegação da custodiada, afastando-se, por ora, o enquadramento nas hipóteses dos arts. 318 e 318-A do CPP, sem prejuízo de reavaliação pelo Juiz natural da causa. Diante do exposto, acolhendo a representação da autoridade policial de ID 173158105 e a manifestação ministerial, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR (filha de TEODORA SUSANIBAR e PEDRO ONOFRE, nascido(a) aos 16/11/1987), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. Inconformada, a Defesa Técnica da acusada impetrou o Habeas Corpus n. 0741807-84.2023.8.07.0000, indicando como paciente a pessoa de Vilma Rosario Onofre Susanibar (ID 173876166). A ordem restou denegada, conforme acórdão constante do ID 176615209 dos autos da ação penal, de minha Relatoria. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Vilma Rosario Onofre Susanibar, como incursa nas penas do artigo 155, caput; 155, §4o, inciso II, c/c o art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal (ID 174935706), a qual foi recebida pelo d. magistrado a quo (ID 174972426). Após, a Defesa da paciente, por meio da petição de ID 176260987, requereu a juntada dos “documentos pessoais da acusada, com seu verdadeiro nome” e “dos documentos de identificação de seus filhos”, e que fosse “oficiado (sic) a embaixada peruana, bem como o consulado peruano, para confirmar a veracidade de todos os documentos juntados nessa assentada, para alteração da qualificação da ré, e após a resposta do consulado/embaixada, realizar as devidas alterações no PJE das suas qualificações.” A Defesa reiterou o pleito de expedição de ofício à Embaixada do Peru e requereu a revogação do decreto prisional (ID 176581327 dos autos principais). O magistrado de primeiro grau deferiu a expedição de ofício e indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, sob o argumento de que “a documentação acostada pela requerente não tem aptidão para sanar a dúvida quanto a sua identidade” (ID 177078983). Vê-se, ainda, que a Defesa requereu a revogação do decreto prisional nos autos do processo n. 0740824-82.2023.8.07.0001, pleito que foi, também, indeferido conforme decisão a seguir transcrita (ID 177399180 – autos principais): VISTOS Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, formulado em favor de LILIANE ROSARIO ARANA ONOFRE, qualificada nos autos (ID 173789214). Em síntese, a Defesa argumenta que a requerente não é a pessoa de VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR. Alega, ainda, a desnecessidade da prisão preventiva, aduzindo a suficiência de cautelares alternativas. Assevera que a requerente possui endereço fixo, filha menor e é gestante. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 174936892). Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Inicialmente, depreende-se que foi decretada a prisão preventiva da investigada nos autos da Ação Penal n. 0729913-05.2023.8.07.0003. Sobre os fundamentos da prisão preventiva, consignou-se que: (...) Pelo que se nota acima, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na legislação adjetiva, fundada na reiteração delitiva e na necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, há indícios de reiteração criminosa. Ademais, conforme bem asseverado pelo Ministério Público, "Ao contrário do que alega a Defesa, a própria requerente informou, nos autos no 0729913-05.2023.8.07.0003, que seu nome era VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR, tanto no Auto de Prisão em Flagrante – onde assinou em cima do referido nome – quanto em Audiência de Custódia. Ressalte-se que no Pje no 0706933- 52.2023.8.07.0007, em curso na 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, a requerente também informou, tanto no Auto de Prisão em Flagrante quanto em Audiência de Custódia, que seu nome era VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR." O Ministério Público ressaltou ainda, e com razão, que a requerente impetrou o Habeas Corpus n. 0741807-84.2023.8.07.0000, no qual consta no pedido o nome de VILMA ROSARIO ONOFRE SUSANIBAR. Nota-se, então, que não prosperam as teses defensivas, nem a de se tratar de pessoa diversa, tampouco a de suficiência de medidas cautelares mais brandas, pois a contumácia delitiva demonstra a insuficiência de medida diversa da prisão. Assim, os elementos carreados aos autos demonstram, de forma concreta, a necessidade da prisão cautelar e que seriam insuficientes outras medidas cautelares, pois, como já alinhavado acima, há a necessidade de a interromper a prática de crimes. Por fim, não há nos autos comprovação do estado de gestante da requerente. E o documento apresentado da pessoa menor não possui indicação de filiação. Destarte, ausentes motivos para a revogação da prisão preventiva, já que, para o deferimento do pleito em análise, há de existir nos autos elementos que modifiquem o entendimento exarado na decisão que decretou a prisão cautelar da requerente, o que não ocorre, pois, da análise dos autos, conforme visto acima, nota-se que não foram apresentados fatos novos aptos a modificar os motivos pelos quais foi decretada a prisão preventiva da requerente. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por LILIANE ROSARIO ARANA ONOFRE, devidamente qualificada nos autos, mantendose a prisão cautelar. Aos ID’s 179012078, 179012084 e 179012087, consta a resposta ao ofício enviado à embaixada, em que confirma a identidade da paciente LILIANE ROSARIO ARANA ONOFRE e de sua filha, e apresenta documentos comprobatórios. Diante dessas informações, o Parquet promoveu o aditamento da denúncia, “tanto em relação à qualificação da denunciada como em relação aos delitos a ela imputados, de modo a incluir mais um fato correspondente ao crime de falsa identidade (este praticado no Núcleo de Audiência de Custódia).” Conforme decisão de ID 180084575, o aditamento à denúncia foi prontamente recebido pelo d. magistrado a quo. Por último, foi juntada a FAP atualizada da denunciada (ID 180204497). Feito o breve retrospecto fático-processual, é possível constatar que tanto o decreto de prisão preventiva, emanado pelo d. Juízo do NAC, como as decisões de indeferimento dos pleitos de revogação da segregação cautelar, proferidas pelo magistrado a quo (natural da causa) e por esta segunda instância em sede de habeas corpus, foram analisadas sob a ótica de que a acusada seria a pessoa de Vilma Rosario Onofre Susanibar, e sob as circunstâncias pessoais a ela inerentes. Veja-se que a Defesa, mesmo que tenha intentado revelar a verdadeira identidade da acusada, não trouxe, na oportunidade, qualquer comprovação neste sentido. Com efeito, somente após a resposta do ofício encaminhado à embaixada peruana é que a real identidade da paciente foi elucidada e devidamente comprovada, não havendo, posteriormente, qualquer pronunciamento do d. magistrado de primeiro grau acerca da possibilidade de revogação da custódia cautelar. Sendo assim, eventual pleito de revogação da custódia, assim como os pedidos subsidiários de substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa ou por prisão domiciliar, deve ser, primeiramente, submetido ao primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Destarte, ausente manifestação do juízo a quo sobre os fundamentos ora trazidos à lume, inviável a sua análise por este segundo grau, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022, grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM "HABEAS CORPUS". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA (JUSTA CAUSA E EXCESSO DE PRAZO) PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado nos autos que a impetrante veiculou matérias não analisadas pela Instância de origem, de forma que a autoridade coatora não apreciou o pedido de arquivamento do inquérito, por ausência de justa causa ou excesso de prazo, inviável qualquer provimento jurisdicional neste segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 1.1. Conforme o sistema de repartição de competências e sistema de controle de decisões vigentes no ordenamento jurídico, primeiro se manifesta o juízo de origem e, depois, em sede habeas corpus, poderá ser analisada as teses de ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1674886, 07021556020238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO COM PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais "processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)", de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de conversão do cumprimento da pena do regime semiaberto para o domiciliar, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1395512, 07421635020218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora